Tribunal: STJ
Processo: 0408083-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045090 - SC(2025/0408083-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SIDNEI VENANCIO (PRESO)
ADVOGADOS
: SAMIRA BACKES BRAND - SC063634
FELIPE FOLCHINI MACHADO - SC064467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA
HABEAS CORPUS
ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, com fundamento no
XX, do RISTJ, por inadequação da via
habeas corpus
art. 34,
eleita e por supressão de instância, ausente flagrante ilegalidade apta a justificar
concessão de ofício.
2. A parte agravante sustenta que a condenação se baseou exclusivamente
em elementos inquisitoriais, sem prova judicializada suficiente, alegando
inexistência de reconhecimento pessoal em juízo e invalidade do reconhecimento do
veículo, já reconhecida em revisão criminal por inobservância do
do CPP.
art. 226
3. Requer o provimento do agravo regimental para a concessão da ordem de
de ofício, nos termos do
-A, parágrafo único, do CPP.
habeas corpus
art. 647
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de
Justiça pode conhecer originariamente do pedido de
, considerando a
habeas corpus
ausência de análise prévia do tema pelo Tribunal de origem, e se há flagrante
ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer originariamente de
temas não analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de incorrer em supressão de
instância, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
6. A ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia nos
autos impede a concessão da ordem de
de ofício, nos termos do
habeas corpus
§2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer originariamente de
temas não analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A concessão de
de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça
habeas corpus
somente é cabível em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia,
nos termos do
§2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III; CPP,
CPP,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 226;
art. 654,
§2o; RISTJ,
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA55947132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a6245ae0-1005-4bab-b32b-9c43316bf243

STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
711.283/RJ,
Turma, julgado em 08.02.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
717.803/RJ,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.08.2022, DJe de 16.08.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a6245ae0-1005-4bab-b32b-9c43316bf243

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045090 - SC(2025/0408083-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SIDNEI VENANCIO (PRESO)
ADVOGADOS
: SAMIRA BACKES BRAND - SC063634
FELIPE FOLCHINI MACHADO - SC064467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA
HABEAS CORPUS
ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, com fundamento no
XX, do RISTJ, por inadequação da via
habeas corpus
art. 34,
eleita e por supressão de instância, ausente flagrante ilegalidade apta a justificar
concessão de ofício.
2. A parte agravante sustenta que a condenação se baseou exclusivamente
em elementos inquisitoriais, sem prova judicializada suficiente, alegando
inexistência de reconhecimento pessoal em juízo e invalidade do reconhecimento do
veículo, já reconhecida em revisão criminal por inobservância do
do CPP.
art. 226
3. Requer o provimento do agravo regimental para a concessão da ordem de
de ofício, nos termos do
-A, parágrafo único, do CPP.
habeas corpus
art. 647
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de
Justiça pode conhecer originariamente do pedido de
, considerando a
habeas corpus
ausência de análise prévia do tema pelo Tribunal de origem, e se há flagrante
ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer originariamente de
temas não analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de incorrer em supressão de
instância, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
Documento eletrônico VDA55697033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:39
Código de Controle do Documento: 6bf0d676-5982-4aca-93a3-a655ef0cd463

6. A ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia nos
autos impede a concessão da ordem de
de ofício, nos termos do
habeas corpus
§2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer originariamente de
temas não analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A concessão de
de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça
habeas corpus
somente é cabível em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia,
nos termos do
§2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III; CPP,
CPP,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 226;
art. 654,
§2o; RISTJ,
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
711.283/RJ,
Turma, julgado em 08.02.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
717.803/RJ,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.08.2022, DJe de 16.08.2022.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por SIDNEI VENANCIO, contra decisão
de fls. 138-140 que não conheceu do
, com fundamento no
XX, do RISTJ,
habeas corpus
art. 34,
por inadequação da via (substitutivo de recurso próprio) e por supressão de instância, ausente
flagrante ilegalidade apta a justificar concessão de ofício.
Sustenta a parte agravante que a condenação se apoia exclusivamente em elementos
inquisitoriais, sem prova judicializada suficiente, destacando a inexistência de reconhecimento
pessoal do agravante em juízo e a invalidade do reconhecimento do veículo, já reconhecida na
revisão criminal por inobservância do
do CPP.
art. 226
Requer o provimento do agravo regimental para a concessão da ordem de habeas
de ofício, nos termos do
-A, parágrafo único, do CPP.
corpus
art. 647
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre repisar que esta egrégia Corte já se manifestou por diversas
vezes no sentido de não ser cabível a impetração de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo quando presente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Nesse contexto, dispõe o
II, a, da
que o recurso cabível contra
art. 105,
CF/88,
acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário. Lado outro, conforme inteligência
do
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o
art. 105,
agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, seja concedida a ordem de ofício caso constatado, nos termos
do
§2o do CPP, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal - o que,
art. 654,
entretanto, não se percebe ser o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA55697033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:39
Código de Controle do Documento: 6bf0d676-5982-4aca-93a3-a655ef0cd463

Isso porque, conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição do agravante com base
na nulidade da prova, devido à ilegalidade do reconhecimento pessoal inexistente e à alegada
ausência de elementos que liguem o acusado ao crime. Contudo, é de se observar que o referido
tema não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, razão pela qual não poderá ser
conhecido por indevida supressão de instância.
Dessa forma, ressalta-se que o conhecimento originário do tema por este Superior
Tribunal de Justiça é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
Nesse contexto, conforme entendimento consolidado, esta Corte não pode substituir
a análise do Tribunal de origem quanto a pedidos não apreciados pelo respectivo Tribunal, dada
a supressão de instância (STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
711.283/RJ,
Turma, julgado em 08.02.2022; AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
717.803/RJ,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
16/8/2022)
Assim, a ausência de prévia manifestação da Corte de origem sobre os temas
discutidos no
inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça,
mandamus
porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a
esta Corte, nos termos do
da Carta Magna.
art. 105
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. EXTENSÃO
DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por Guilherme Santos
Viola da Silva contra decisão monocrática da egrégia Presidência desta Corte que
indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em seu favor. O paciente foi
condenado à pena de 4 anos, 7 meses e 9 dias de reclusão, em regime semiaberto,
pelo crime previsto no
da
A defesa pleiteia a incidência
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob o argumento de que a
corré obteve tal benefício na apelação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se
o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado pode ser analisado diretamente
pelo Superior Tribunal de Justiça, sem prévio exame pelo Tribunal de origem; e (ii)
estabelecer se a extensão do benefício concedido à corré poderia ser analisada por
esta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conhecimento da matéria pelo Superior
Tribunal de Justiça configura indevida supressão de instância, pois a questão
referente à aplicação do tráfico privilegiado ao paciente não foi objeto de
deliberação pelo Tribunal de origem.
4. A análise do pedido de extensão de benefício concedido a corré compete ao órgão
jurisdicional que proferiu a decisão favorável, não cabendo ao Superior Tribunal de
Justiça examinar a questão originariamente.
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a extensão dos efeitos de
decisão favorável a corréu não ocorre de forma automática e deve ser analisada pela
instância competente, levando-se em conta as particularidades de cada acusado.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
978.258/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
)
24/3/2025.

Não há, portanto, flagrante ilegalidade a ser dirimida por esta Corte Superior.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:39
Código de Controle do Documento: 6bf0d676-5982-4aca-93a3-a655ef0cd463

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.045.090 / SC
Número Registro: 2025/0408083-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
4202300309 50006884520238240059 50007127320238240059 50133071920258240000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SAMIRA BACKES BRAND
ADVOGADOS : SAMIRA BACKES BRAND - SC063634
FELIPE FOLCHINI MACHADO - SC064467
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: SIDNEI VENANCIO (PRESO)
CORRÉU
: MAKOLI GABRIEL BITENCOURT
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SIDNEI VENANCIO (PRESO)
ADVOGADOS : SAMIRA BACKES BRAND - SC063634
FELIPE FOLCHINI MACHADO - SC064467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55915064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:17
Código de Controle do Documento: a5d93c4a-f813-4123-a810-14ca0bfed672

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:17
Código de Controle do Documento: a5d93c4a-f813-4123-a810-14ca0bfed672